Tribunal: STF
Processo: RE 1429129
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo cabeçalho da ementa foi assim redigido (fl. 8, Doc. 8):



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MUDANÇA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI N. 1.246/2001. MIGRAÇÃO PARA O ESTADO DO TOCANTINS. DIREITO À PERMANÊNCIA NO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS. APOSENTADORIA POR IDADE. RPGS. ATIVIDADE CONCOMITANTE COM O SERVIÇO PÚBLICO. REGIMES DIVERSOS. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 10 e 11), foram acolhidos apenas aqueles opostos pela parte autora para sanar erro material e constar na conclusão do voto condutor do acórdão recorrido a informação de que o recurso foi provido (Docs. 14 e 16). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, II; e 40, §13, da CF/1988; ao artigo 19, §1º, do ADCT e ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 661.256-RG (Tema 503), pois: (a) o Tribunal de origem decidiu que a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentado do RGPS e reaposentado no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime, esquecendo-se, todavia, do teor do art. 18, §2º, da Lei 8.213/1991, bem como do julgamento dos Recursos Extraordinários 381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da Desaposentacão, por ausência de amparo constitucional e legal para tanto; (b) a parte autora pleiteia provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de, na condição de servidora pública do Estado de Tocantins aposentada pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício e ser aposentada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (IGEPREV), do qual foi excluída pelas Leis 1.246/2001 e 1.614/2005 (fl. 2, Doc. 18); (c) “esse Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (fl. 7, Doc. 18); e (d) apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário (fl. 7, Doc. 18).



    Aponta, por fim, violação ao art. 18, §2º, da Lei 8.213/1991, defendendo a necessidade de devolução pela parte autora ou pelo Estado do Tocantins, de todos os valores pagos à recorrida a título de aposentadoria pelo RGPS (fl. 5, Doc. 18). 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS e pelo IGEPREV (Doc. 17), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontam violação ao art. 40 da CF/1988 e ao art. 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois: (a) “consoante o art. 40, acima transcrito, com alteração dada pela EC nº. 20, a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 7, Doc. 17); (b) “a simples condição de estatutário não confere o direito ao regime previdenciário próprio, necessitando, ainda, como comprovado, que ocupe cargo efetivo através da prévia aprovação em concurso público” (fl. 11, Doc. 17); (c) “o Regime Próprio de Previdência do Estado é uma vantagem concedida apenas ao servidor concursado ocupante de cargo efetivo, consoante dispõe a Constituição Federal. Por isso, somente o servidor aprovado em concurso público faz jus ao mesmo, não sendo o caso dos estabilizados, aos quais somente é garantido o direito de permanecerem no cargo em que foram contratados” (fl. 11, Doc. 17); e (d) a parte autora não adquiriu efetividade quando foi transferida do Estado de Goiás para o de Tocantins, mas apenas estabilidade e, portanto, não poderia ter seu regime jurídico transferido do celetista para o estatutário (fl. 14, Doc. 17).



    Na sequência, ambos os Recursos Extraordinários foram admitidos na origem (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que, embora tenha manifestado posicionamento jurídico diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos pelas razões abaixo expostas.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) no qual foi aposentada por tempo de contribuição, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS).



    Na exordial, a parte autora traz o seguinte contexto fático (fls. 10-11, Doc. 1):



    “A autora ingressou no serviço público, no cargo de porteira servente, atual auxiliar de serviços gerais, junto ao Estado de Goiás em 01/08/1979. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins e permaneceu em atividade até a data da sua aposentadoria que ocorreu em abril de 2005, vide carta de concessão da aposentadoria, documento em anexo. Contava na data da aposentação com 60 anos de idade e 25 anos, 08 meses e 21 dias de tempo de contribuição no serviço público e no cargo. 



    Além do tempo computado pelo INSS deve ser reconhecido à autora o direito à contagem em dobro do período de 01/01/1989 a 31/12/1990, em razão título de pioneira do Tocantins, nos termos do contido no artigo 25 da Lei Estadual/TO 157/1990, c/c Art. 158 da LEI Estadual N9255, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991, portanto, a demandante preenche os requisitos para aposentadoria desde a data do requerimento administrativo formulado perante o INSS. 



    Assim, faz jus o autor a aposentadoria por implemento da idade junto ao IGEPREV/TO, com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade, nos termos do contido no Art. 35 da Lei Estadual/TO n21.614/2005. ”



    No caso, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora sob o fundamento de que apenas os servidores efetivos estão submetidos ao RPPS, não sendo o caso dos empregados admitidos antes da CF1988, que são apenas estáveis (Doc. 6).



    Por sua vez, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso da parte autora para (a) determinar o seu retorno ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Tocantins (IGEPREV), desde o momento em que foi excluída; (b) determinar ao INSS a cessação do benefício atualmente pago no dia imediatamente anterior ao da implantação do benefício pelo IGEPREV; c) condenar o IGEPREV a pagar eventuais créditos apurados em favor da autora, correspondentes às diferenças entre o que deveria ter recebido, como aposentada pelo IGEPREV, e o que efetivamente recebeu pelo INSS; (d) determinar ao IGEPREV e ao INSS que procedam à compensação financeira, nos termos da legislação específica que rege a matéria (Doc. 8, fl. 7).



    Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 8):



    “Conforme jurisprudência pacífica desta Turma Recursal, a sentença afronta o princípio da isonomia e ao artigo 40 da Constituição Federal, porque a demandante era servidora efetiva e, como tal, fazia jus ao regime próprio de previdência social e deveria receber idêntico tratamento dispensado aos demais servidores efetivos admitidos por concurso público. Portanto, mantenho do mesmo entendimento do juiz de primeiro grau. 



    Nesse sentindo, transcrevo o voto do Dr. José Márcio, relator do Recurso Inominado nº 0000428-16.2017.4.01.4302: 



    “O caso em questão versa sobre o inconformismo da parte autora com seu benefício, concedido pelo INSS, de aposentadoria por tempo de contribuição, por entender que deveria se aposentar perante o Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV), com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade. A documentação anexada ao processo comprova a concessão pelo INSS de benefício de aposentadoria por idade à requerente, a partir de 07/11/2003 (fls.75). Também constam dos autos documentos comprobatórios de que a demandante ingressou no serviço público em 08/02/1982, ainda no Estado de Goiás, no cargo de porteiro servente (fls.42/45), quando passou à inatividade em 07/11/2003, ocupando o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (fls. 46/51). 



    [...]



    A controvérsia resultou do fato de a parte demandante ser servidora oriunda do Estado de Goiás, estabilizada no serviço público por força do artigo 19 do ADCT, e pelo fato de ter sido excluída do regime próprio de previdência social (IGEPREV) a que era vinculada, a partir de julho de 2001, por força da Lei Estadual n. 1.246/2001, posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 1.6141, de 04 de outubro de 2005, que, contudo, manteve a exclusão dos estabilizados. 



    [...]



    A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, II, estabelece que a investidura em cargo efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Tal norma garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, dentre os quais destaco o da impessoalidade e o da isonomia. Todavia, o constituinte inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público, não sendo tal regra aplicável aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão: 



    (…)



    No tocante ao regime jurídico de contratação dos servidores, o art. 39 da Constituição Federal de 1988 estabelece que deve ser único, sendo assegurado, nos termos do art. 40, caput, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Em consonância, o art. 149, §1º definiu que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". A regra inserta no art. 40, caput, da Lei Maior, foi excepcionada em seu §13, que estabelece ser aplicável o regime geral de previdência social ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público. Neste compasso, considerando que não há exclusão no texto constitucional dos servidores estabilizados e, em obediência ao princípio da isonomia, aplicam-se lhes, por força do art. 19 do ADCT, no que tange ao regime previdenciário, as mesmas normas aplicáveis aos servidores efetivos, razão pela qual devem figurar no regime próprio de previdência social. 



    [...]



    Por fim, é de se destacar que o próprio Estado do Tocantins, por meio da Lei n. 2.726, de 06 de julho de 2013, revogando o inciso I do §3º do art. 4º da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos e dos Militares do Estado do Tocantins - RPPS-TO, os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado do Tocantins, contudo, manteve a exclusão dos inativos. Vejamos: 



    (…)



    Conclui-se, portanto, que o direito ampara a pretensão da autora de aposentadoria por idade, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO. Registro, as compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma constitucional (art. 201, § 9º), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. Eventual pretensão do INSS de ressarcimento em face do IGEPREV dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria.”



      




    Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que:



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo:



    I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;



    II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;



    III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.”



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade.



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na:



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta.



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […]



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado estágio probatório. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. ( Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira , MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133)



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT.



    Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada:



    “O Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    (…)



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. (…). (ARE 1.069.876/SP-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/17)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, todos envolvendo a mesma questão: RE 1.403.847/TO, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 5/12/2022; RE 1.392.943/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/8/2022; RE 1.365.046/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/3/2022; RE 1.414.153/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/12/2022; RE 1.394.059/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/8/2022; RE 1.343.340/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/8/2022; RE 1.345.394/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/12/2021; RE 1.364.532/TO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/6/2022; e RE 1.392.945/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/8/2022, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para julgar improcedente o pedido autoral.



    Deixo de inverter os ônus de sucumbência, pois não foram arbitrados na origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente